Tribunal: TJMT
Processo: 1013176-85.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013176-85.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 169.383.646-72 (AGRAVANTE), UNILANCE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 81.269.516/0001-38 (AGRAVADO), SILVIO DONIZETI DE OLIVEIRA - CPF: 077.768.938-38 (ADVOGADO), PAULO VINICIUS DE BARROS MARTINS JUNIOR - CPF: 710.096.809-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVEU. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013176-85.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE DE OLIVEIRA

AGRAVADO: UNILANCE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – CONVERSÃO DE CARTA DE CRÉDITO EM PECÚNIA – IMPOSSIBILIDADE – COMANDO NÃO EXARADO NA SENTENÇA NÃO REFORMADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MULTA COMINATÓRIA QUE NÃO SE INCLUI NA BASE DE CÁLCULO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Não obstante o requerente insista pela conversão da carta de crédito consorcial em dinheiro, a sentença que julgou o pedido inicial do autor, ora agravante, não determinou o pagamento da carta de crédito, mas tão somente a sua expedição.

II -
Não é o caso de se reconhecer a exigibilidade da multa cominatória em virtude de suposto descumprimento da tutela de urgência deferida por ocasião da prolação da sentença acima referida, já que a expedição da carta estava condicionada ao cumprimento das garantias estipuladas na avença, dentre elas a apresentação da documentação exigida para viabilizar a emissão da carta e o adimplemento das parcelas vencidas perante o consórcio, o que o agravante se descurou de demonstrar no presente feito
.

III -
A multa cominatória não integra a base de cálculos dos honorários advocatícios, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013176-85.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE DE OLIVEIRA

AGRAVADO: UNILANCE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
JOSÉ DE OLIVEIRA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 53431-18.2015.811.0041, por ele manejado em face de
UNILANCE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, julgou procedente a impugnação apresentada pela parte executada, reconhecendo a inexigibilidade da multa cominatória e da conversão da carta de crédito consorcial em dinheiro, bem como delimitando a incidência dos honorários sucumbenciais tão somente ao valor da condenação a título de danos morais. Ainda, em decorrência do decreto de liquidação extrajudicial e posterior falência da executada, suspendeu a exigibilidade do cumprimento da obrigação de fazer e determinou a habilitação do crédito no referido procedimento.

Para tanto, sustenta o agravante que, apesar de ter sido concedido efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto pela executada contra o
decisum
de primeiro grau, aos demais recursos por ela interpostos não foi atribuído o mencionado efeito, de modo que a multa cominatória é devida.

Argumenta que a carta de crédito deve ser convertida em pecúnia, mormente porque, para a habilitação do crédito, este deve ser líquido, certo e exigível.

Salienta que a decisão alterou a forma de aplicação dos honorários de sucumbência, na medida em que a verba deve ser aplicada sobre o valor total da condenação e não somente sobre a quantia reconhecida a título de danos morais.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 14743951).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 19495969, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do apelo.

Parecer do D. Procurador de Justiça manifestando ausência de interesse no feito à id. 27782971.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013176-85.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que julgou procedente a impugnação apresentada pela parte executada.

O reclamo não merece acolhida.

É que, não obstante o requerente insista pela conversão da carta de crédito consorcial em dinheiro, a sentença que julgou o pedido inicial do autor, ora agravante, não determinou o pagamento da carta de crédito, mas tão somente a sua expedição, comando este que não foi alterado pela interposição de Recurso de Apelação pela agravada.

Vejamos os excertos da sentença de piso e do acórdão:

“
ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 355, II c/c 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para
CONDENAR a parte Requerida UNILANCE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA na obrigação de fazer consistente em EXPEDIR em favor do Autor JOSE DE OLIVEIRA, a CARTA DE CRÉDITO CONSORCIAL CONTEMPLADA POR SORTEIO em 14/10/2015, no valor do crédito contratado devidamente corrigido, mediante tão somente as exigências de garantias estipuladas na avença
. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. (Sumula 362 STJ).
DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, nos termos do artigo 300 do CPC, para impor ao Requerido a obrigação de fazer consistente em EXPEDIR em favor do Autor JOSE DE OLIVEIRA, a CARTA DE CRÉDITO CONSORCIAL CONTEMPLADA POR SORTEIO em 14/10/2015, no valor do crédito contratado devidamente corrigido, mediante tão somente as exigências de garantias estipuladas na avença no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação pessoal da presente decisão, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais). Condeno ainda o Requerido ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC
”.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E ENTREGAR C/C DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL – INGRESSO DO AUTOR EM GRUPO JÁ EM ANDAMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO – DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR –
CABIMENTO DA EXPEDIÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO
– AUSENCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência é pacífica ao entender que todas as informações necessárias ao regular andamento do contrato devem ser esclarecidas previamente ao consumidor, sob pena de a parte contrária suportar a interpretação mais favorável ao consumidor. 2. Considerando o direito à informação do consumidor, a administradora de consórcios deve esclarecer nos termos contratuais todas as condicionantes para expedição da carta de crédito, inclusive se o consumidor vai ingressar em grupo já em andamento ou não. 3. É ilegal a atitude da administradora de consórcios em exigir requisitos adicionais e supervenientes para expedição da carta de crédito, quando não existir qualquer informação e/ou esclarecimento ao consumidor. 4. Diante de transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento diário, é permitida a fixação de indenização por danos morais
”.

Também não é o caso de se reconhecer a exigibilidade da multa cominatória em virtude de suposto descumprimento da tutela de urgência deferida por ocasião da prolação da sentença acima referida, já que a expedição da carta estava condicionada ao cumprimento das garantias estipuladas na avença, dentre elas a apresentação da documentação exigida para viabilizar a emissão da carta e o adimplemento das parcelas vencidas perante o consórcio, o que o agravante não cuidou de demonstrar no presente feito.

Assim, sendo inexigível a multa cominatória e não sendo o caso de se converter a carta de crédito em dinheiro, por óbvio que os honorários de sucumbência deverão incidir somente sobre o valor fixado a título de danos morais, tal qual decidido pelo magistrado de base.

Ademais, ainda que fosse exigível, a multa cominatória não integra a base de cálculos dos honorários advocatícios, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. ART. 523 DO CPC/2015.
INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA DÍVIDA. NÃO INCLUSÃO DA MULTA
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a verba honorária devida no cumprimento definitivo de sentença a que se refere o § 1o do art. 523 do CPC/2015 será calculada apenas sobre o débito exequendo ou também sobre a multa de 10% (dez por cento) decorrente do inadimplemento voluntário da obrigação no prazo legal. 3.
A base de cálculo sobre a qual incidem os honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença é o valor da dívida (quantia fixada em sentença ou na liquidação), acrescido das custas processuais, se houver,
sem a inclusão da multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento da obrigação dentro do prazo legal (art. 523, § 1o, do CPC/2015)
. 4. Recurso especial provido”. (STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.757.033 – DF, RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, JULGADO: 09/10/2018.

Diante de tais considerações, a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020